Tribunal: TJBA
Processo: 8002273-21.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002273-21.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RENATA REIS ALVES MATOS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ADRIANA CARDOSO SANTOS, RAISA RIOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROCEDENTE. DIREITO À SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ROL DA ANS. JUNTA MÉDICA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. DANOS MORAIS. APELO DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA NEGATIVA COM BASE NO PARECER DA JUNTA MÉDICA, CUMPRIMENTO DA LIMINAR, PERDA DO OBJETO PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO, INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E EXCESSO DO BLOQUEIO. TESES AFASTADAS. APELO DA AUTORA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, ALTERAÇÃO DAS ASTREINTES E ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar, determinar a cobertura integral dos procedimentos cirúrgicos e materiais prescritos, reconhecer o descumprimento da decisão judicial, manter o bloqueio de valores via SISBAJUD e condenar a operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários fixados em 15% sobre a condenação .

No apelo, a operadora sustenta: (i) a legalidade da negativa parcial de cobertura com base em junta médica, nos termos da RN nº 424/ANS; (ii) a inexistência de descumprimento da liminar, sob alegação de liberação de senha/autorização; (iii) a perda superveniente do objeto em razão do cancelamento da apólice; (iv) o afastamento da condenação por danos morais; e (v) o excesso do valor bloqueado.

A autora, por sua vez, requer: (i) a substituição da multa fixa por multa diária fixada em agravo de instrumento; (ii) a majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00; e (iii) a elevação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se a negativa parcial de cobertura, a junta médica e a alegada autorização administrativa afastam a ilicitude da conduta e o descumprimento da liminar; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado deve ser majorado; (iii) saber se devem ser modificadas as astreintes e os honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A negativa de cobertura é indevida, pois os procedimentos prescritos estão incluídos no Rol da ANS (RN nº 465/2021), sendo obrigatória sua cobertura.
7. Afasta-se a alegação de regularidade da junta médica, pois não comprovada a observância do procedimento previsto na RN nº 424/2017, especialmente quanto à notificação da beneficiária e do médico assistente (arts. 7º, I, e 10).
8. Rejeita-se a tese de cumprimento da liminar, uma vez que a mera juntada de registros internos não comprova a efetiva disponibilização do tratamento, evidenciando-se o descumprimento prolongado da ordem judicial.
9. Afasta-se a alegação de perda do objeto pelo cancelamento contratual, pois o direito à cobertura foi constituído durante a vigência do contrato, sendo vedado comportamento contraditório da operadora.
10. Mantém-se a condenação por danos morais, pois a recusa injustificada de cobertura de procedimento essencial, agravada pelo descumprimento de ordem judicial, ultrapassa o mero aborrecimento.
11. Rejeita-se o pedido de majoração dos danos morais, porquanto o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Afasta-se a pretensão de alteração das astreintes, uma vez que a conversão da obrigação em perdas e danos mediante bloqueio judicial revelou-se medida eficaz para satisfação do direito.
13. Mantém-se o percentual de honorários fixado na sentença, por observância ao art. 85, §2º, do CPC, com majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos conhecidos e desprovidos.
15. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “(i) É indevida a negativa de cobertura de procedimento previsto no rol da ANS, não prevalecendo junta médica instaurada sem observância das formalidades normativas; (ii) a alegação de autorização administrativa e de cancelamento contratual superveniente não afasta o descumprimento de ordem judicial; (iii) a recusa injustificada de cobertura, especialmente quando associada ao descumprimento de liminar, configura dano moral indenizável; (iv) é legítima a adoção de medidas coercitivas eficazes, inclusive bloqueio de valores, para assegurar o cumprimento da obrigação”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 85, §2º e §11; 487, I.
RN ANS nº 424/2017, arts. 7º, I, e 10.
RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 326 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das Apelações Cíveis nº 8002273-21.2023.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho (BA), apelantes e apelados BRADESCO SAÚDE S.A e RENATA REIS ALVES MATOS.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .